Tribunal: TJBA
Processo: 8003015-72.2024.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003015-72.2024.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
ROSANGELA DA ROSA CORREA

APELADO: BRUNA GOMES SOUZA

Advogado(s)
:
HERCULES GOMES DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DO FEITO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA REJEITADO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de devedora fiduciante. A sentença não acolheu o pedido de desistência formulado pela parte Autora e julgou improcedente o pedido, reconhecendo a quitação integral da dívida antes do ajuizamento da ação, extinguindo o feito com resolução de mérito e condenando a Demandante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A insurgência recursal restringe-se à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é devida a condenação em honorários advocatícios de sucumbência à parte Autora, mesmo tendo requerido a desistência da ação antes da citação da parte Ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de desistência formulado pela parte Autora foi expressamente rejeitado em sentença, não havendo impugnação recursal quanto a esse ponto, razão pela qual subsiste o julgamento de mérito que reconheceu a improcedência da ação.

A parte Ré comprovou o pagamento integral da dívida antes do ajuizamento da ação, circunstância que afasta a alegação de ausência de mora e fundamenta o reconhecimento da improcedência do pedido.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios encontra amparo no art. 85 do CPC, que estabelece a aplicação do princípio da sucumbência, sendo devidos ao advogado da parte vencedora.

A jurisprudência consolidada pelo STJ e pelos tribunais pátrios admite a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios mesmo em hipóteses de extinção do processo por perda de objeto ou improcedência, quando comprovada a ausência de razão para o ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.641.160/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16.03.2017, DJe 21.03.2017. TJDF, APC 0714878-16.2020.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 07.05.2024. TJPB, AC 0844593-69.2021.8.15.2001, Relª Desª Maria das Graças Morais Guedes, DJPB 07.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003015-72.2024.8.05.0230, em que figuram como apelante ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e apelada BRUNA GOMES SOUZA.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

10-239